Tribunal: TJMT
Processo: 1055418-96.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055418-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (APELADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), DARIO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 712.572.841-34 (APELADO), ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 834.150.501-06 (APELANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução manejados para impugnar título extrajudicial decorrente de contrato de locação comercial, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, em razão da extinção da execução correlata.

Fato relevante. O juízo de origem reconheceu a inexigibilidade do título executivo com base em sentença proferida na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos, que imputou à locadora a culpa exclusiva pela rescisão contratual.

As decisões anteriores. A execução foi extinta em 26.05.2025, após o julgamento da ação de rescisão contratual, e os embargos foram extintos com base no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a manutenção da suspensão dos embargos à execução até o trânsito em julgado da ação de rescisão contratual que declarou a inexigibilidade do título que embasa a execução já extinta.

III. Razões de decidir

A extinção da execução afasta o interesse processual dos embargos, por se tratar de ação incidental e acessória.

A jurisprudência do STJ entende que a suspensão fundada em prejudicialidade externa não pode ultrapassar o prazo máximo de um ano, conforme o art. 313, § 4º, do CPC, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da causa prejudicial.

A sentença proferida na ação de rescisão contratual reconheceu a culpa exclusiva da locadora e a inexigibilidade dos valores executados, esvaziando o objeto dos embargos à execução.

A manutenção dos embargos suspensos, diante da extinção da execução, configuraria processo destituído de objeto e de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção da ação de execução por inexigibilidade do título implica a perda superveniente do interesse de agir nos embargos à execução. 2. A suspensão dos embargos por prejudicialidade externa não pode ultrapassar o prazo de um ano, sendo desnecessário o aguardo do trânsito em julgado da causa prejudicial, nos termos do art. 313, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, “a”, § 4º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1359593/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2004448/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 517426/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021.

R E L A T Ó R I O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução manejados para impugnar título extrajudicial decorrente de contrato de locação comercial, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, em razão da extinção da execução correlata.

Fato relevante. O juízo de origem reconheceu a inexigibilidade do título executivo com base em sentença proferida na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos, que imputou à locadora a culpa exclusiva pela rescisão contratual.

As decisões anteriores. A execução foi extinta em 26.05.2025, após o julgamento da ação de rescisão contratual, e os embargos foram extintos com base no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a manutenção da suspensão dos embargos à execução até o trânsito em julgado da ação de rescisão contratual que declarou a inexigibilidade do título que embasa a execução já extinta.

III. Razões de decidir

A extinção da execução afasta o interesse processual dos embargos, por se tratar de ação incidental e acessória.

A jurisprudência do STJ entende que a suspensão fundada em prejudicialidade externa não pode ultrapassar o prazo máximo de um ano, conforme o art. 313, § 4º, do CPC, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da causa prejudicial.

A sentença proferida na ação de rescisão contratual reconheceu a culpa exclusiva da locadora e a inexigibilidade dos valores executados, esvaziando o objeto dos embargos à execução.

A manutenção dos embargos suspensos, diante da extinção da execução, configuraria processo destituído de objeto e de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção da ação de execução por inexigibilidade do título implica a perda superveniente do interesse de agir nos embargos à execução. 2. A suspensão dos embargos por prejudicialidade externa não pode ultrapassar o prazo de um ano, sendo desnecessário o aguardo do trânsito em julgado da causa prejudicial, nos termos do art. 313, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, “a”, § 4º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1359593/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2004448/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 517426/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elisangela Ribeiro de Jesus e CID Imóveis EIRELI – EPP propuseram ação de execução de título extrajudicial com fundamento em contrato de locação de imóvel não residencial, objetivando a cobrança de aluguéis vencidos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018 e multa contratual por rescisão antecipada, no importe de R$ 8.825,23 (oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

Em oposição à referida execução, Prime Assistência Veicular EIRELI – ME e Dario Tavares dos Santos manejaram os presentes embargos à execução, distribuídos por dependência, com o objetivo de obter a suspensão da execução e o reconhecimento da inexigibilidade do título, tendo em vista o ajuizamento anterior da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos material e moral (processo n. 1005713-66.2019.8.11.0041), na qual sustentaram que a locação fora encerrada em razão de vício oculto no imóvel.

Na sentença invectivada, o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cuiabá extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ao argumento de que houve perda superveniente do interesse de agir, diante do julgamento da ação de rescisão contratual correlata, cujo teor reconheceu a culpa exclusiva da locadora, ora embargada/apelante, pela rescisão do contrato, tornando, portanto, desconstituído o título executivo extrajudicial que embasava a execução.

Inconformadas, as exequentes/embargadas, ora apelantes, interpuseram o presente recurso, sustentando, em suma, que a sentença de mérito proferida nos autos da ação de rescisão contratual ainda não transitou em julgado, razão pela qual não seria possível reputar como desconstituído o título executivo, devendo ser mantido o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da referida decisão, nos termos do art. 313, V,
a
, do CPC.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que
não assiste razão às apelantes
, impondo-se, ao contrário, a manutenção da sentença de primeiro grau.

Com efeito, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à alegada necessidade de manutenção da suspensão dos presentes embargos à execução até o trânsito em julgado da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos material e moral (processo n. 1005713-66.2019.8.11.0041), que versa sobre a mesma relação jurídica subjacente ao título que embasa a presente execução.

É incontroverso que o juízo de origem, reconhecendo a existência de
prejudicialidade externa
, determinou a suspensão dos embargos à execução, por decisão proferida em
08.10.2024
, com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

Todavia, ainda que a suspensão pudesse justificar-se em momento anterior,
não mais subsiste razão para a sua manutenção
, haja vista que a própria
ação de execução foi extinta
, em razão da sentença proferida na ação de rescisão contratual (26.05.2025), a qual reconheceu a culpa exclusiva da locadora e julgou inexigíveis os valores locatícios e a multa contratual que embasavam o título executivo.

Ora, sendo os embargos ação incidental e acessória, de existência condicionada à ação de execução,
a extinção desta arrasta consigo a extinção daqueles
, sob pena de se manter em curso processo destituído de objeto e de interesse de agir.

O art. 485, VI, do CPC, impõe a extinção sem resolução de mérito quando verificada a perda superveniente do interesse processual, o que se amolda integralmente à presente hipótese, pois, diante da inexigibilidade do título e da extinção da execução, não subsiste qualquer utilidade prática no julgamento dos embargos.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a suspensão do processo fundada em prejudicialidade externa
não tem natureza ilimitada
, devendo ser encerrada
após o transcurso do prazo legal ou diante de decisão judicial que supere a controvérsia jurídica relevante, ainda que pendente de recurso
. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO . PRAZO LIMITE. CPC/2015, ART. 313, § 4º. EXTRAPOLAÇÃO . RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 282 E 356/STF . REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ .. DECISÃO MANTIDA.
1. Ultrapassado o prazo previsto no art. 313, § 4º, do CPC/2015 (com equivalência no art . 265, § 5º, do CPC/1973) deve o processo retomar seu curso, ainda que subsista relação de prejudicialidade com outra demanda ainda em trâmite.1.1. Com efeito, "[n]em o art . 265, IV, a, do CPC/73, sequer o art. 313, V, a, do NCPC, se referem sobre suspensão do processo até o julgamento 'definitivo' ou o 'trânsito em julgado' da questão prejudicial externa, mas tão só ao 'julgamento de outra causa (...)", sendo certo que "[a] determinada suspensão do processo para o aguardo de julgamento de prejudicialidade externa tem natureza apenas provisória, tanto assim que o Código de Processo Civil anterior (art. 265, § 5º) e também o atual (art. 313, § 4º), foram claros em dizer que na hipótese a suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano, donde resulta certa a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial"
( REsp n. 1 .817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Sobre a cogitada ilegitimidade ativa, o tema não foi objeto de exame pelo TJ local, carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento (súmulas n . 282 e 356/STF), requisito exigível ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o reexame de elementos fático-probatórios dos autos . Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ,

AgInt no REsp: 1359593 SP 2012/0267454-7, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.12.2022 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA . PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. ART. 313, § 4º, DO CPC. SUSPENSÃO QUE JÁ PERDURA POR MAIS DE SEIS ANOS .1. Nos termos do art. 313, § 4º, do CPC, a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa "nunca" poderá exceder o prazo de um ano. O advérbio nunca previsto na norma parece indicar que o legislador já realizou uma ponderação prévia entre a necessidade de preservar a coerência das decisões judiciais e a de julgar com celeridade as demandas submetidas a juízo .2. Em princípio, portanto, não se pode permitir que a suspensão do feito perdure por mais de um ano, mesmo quando a solução da causa depender do julgamento de outro processo conexo. Nesse sentido se encaminha a jurisprudência sobranceira desta Corte Superior com julgados inclusive da Corte Especial.3 . Admite-se, em situações excepcionais e com amparo no princípio da razoabilidade, a superação do prazo assinalado em lei. Precedentes.
4. No caso concreto, todavia, os riscos envolvidos com o prosseguimento do feito são de ordem eminentemente patrimoniais e processuais, não havendo, portanto, situação excepcional que justifique a superação do prazo ânuo .5. Além disso, a suspensão do processo ocorreu em 27/3/2018, pelo que se mostra absolutamente desarrazoado e desproporcional pretender obstar a retomada da sua marcha.6. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp: 2004448 SP 2020/0338835-9, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2025 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA . SUSPENSÃO DO FEITO POR ATÉ UM ANO. IMPOSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAR ESSE PERÍODO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO DESPROVIDO . 1. Agravo interno manejado contra decisão que deu provimento ao recurso especial para limitar a suspensão do processo, em decorrência de prejudicialidade externa, ao período máximo de um ano.2. Com efeito, "A regra prevista no art . 265, § 5º, do CPC/73 (art. 313, § 4º, do CPC/15) não deve ser flexibilizada e, uma vez constatada a prejudicialidade externa, a suspensão do processo não pode ultrapassar o prazo de um ano. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.144 .248/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe de 30/05/2019).3. Agravo interno desprovido .”
(STJ, AgInt no AREsp: 517426 RJ 2014/0115720-7, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.

24.05.2021 – negritei)

Assim, manter os embargos suspensos até o trânsito em julgado da ação correlata não se mostra juridicamente admissível, sobretudo porque a execução

que lhes dava suporte igualmente se encontra extinta.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, pois corretamente reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e extinguiu os presentes embargos à execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025